Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-35.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004522-35.2021.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria do Carmo de Oliveira em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, declarou, ex officio, a litispendência, e julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que o processo utilizado pela Julgadora a quo para reconhecer a litispendência, em que pese ter identidade de partes, versa sobre contrato diferente.
Com isso, requer a reforma integral da sentença.
Contrarrazões no ID. 83269986.
Eis o relatório. Decido.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria está consolidada na jurisprudência desta Corte, tornando possível o julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Ressai do caderno processual que Maria do Carmo de Oliveira ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando estar acometida por doença lúpica e, tendo em vista o quadro de osteoporose, não pode tomar medicamento à base de corticóide, razão pela qual lhe foi prescrito o uso de “Benlysta 600mg” intravenoso.
Aduz que o fornecimento do fármaco foi recusado pela operadora do plano de saúde, haja vista a carência para procedimentos ambulatoriais.
Diante disso, requereu seja determinada, em caráter liminar, o serviço negado. No mérito, pediu a confirmação do decisum e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No Id. 83269974, a Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais do Fórum de Várzea Grande certificou a existência de possível conexão, continência e prevenção com o processo n.o 1006776-20.2017.8.11.0002.
Diante dessa informação, o Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande declinou de sua competência ao Juízo da 1.a Vara Cível, já que o processo n.o 1006776-20.2017.8.11.0002 foi distribuído a ele em 01/09/2017, tornando-o prevento para julgar a causa (ID. 83269975).
O Juiz titular da 1.a Vara Cível proferiu sentença reconhecendo, de ofício, a litispendência e, de conseguinte, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC (ID. 83269979).
Irresignada, a Autora Maria do Carmo de Oliveira interpôs este Apelo, aduzindo não haver litispendência.
De acordo com o artigo 337, § 1.o do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
Nesse contexto, a litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre o mesmo tema.
Em sendo detectada a igualdade das demandas, à luz do que preconiza o art. 485, V, do CPC, o processo deve ser extinto sem a apreciação meritória.
No caso concreto, pelo que se vê dos documentos colacionados, esta Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em 12/02/2021, originou-se da recusa da Unimed Cuiabá em fornecer o fármaco Benlysta 600mg, prescrito à Apelante em 15/01/2021, sob a justificativa de que ainda se encontra no período de carência contratual.
Do Laudo Médico encartado no ID. 83269967, lavrado em 05/02/2021, sob o qual a Recorrente ancora o pedido inicial, ressai da anotação do médico reumatologista (Dr. Vander Fernandes - CRM 2996) que, após várias tentativas de tratamento, somente com o fármaco Benlysta foi possível o controle da doença que acomete a Apelante (Lúpus Eritematoso Sistêmico) desde o ano de 2008.
O profissional ainda fez constar que a medicação é de alto custo, de uso parenteral, não disponibilizada na rede do SUS, e vem sendo utilizada pela Apelante desde 05/2017 mediante o custeio de seu plano de saúde.
De outro lado, da consulta ao processo n.o 1006776-20.2017.8.11.0002 no PJe da 1.a Instância, observa-se que a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela Provisória de Urgência foi ajuizada em 01/09/2017, em desfavor da Unimed do Estado de São Paulo – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando obter o fármaco Benlysta 520mg, prescrito à Autora em 28/08/2017, recusado pela operadora do plano de saúde sob a justificativa de que esta medicação não atende às diretrizes de utilização previstas no rol da ANS.
Com efeito, não há litispendência entre esta demanda e aquela de n.o 1006776-20.2017.8.11.0002. A uma, porque foi interposta em desfavor de empresas diferentes (Unimed São Paulo e Unimed Cuiabá). A duas, porque não há identidade da causa de pedir, já que neste processo a recusa da operadora do plano de saúde se firmou na carência contratual e, naquela de n.o 1006776-20.2017.8.11.0002, a negativa de cobertura se fixou no rol da ANS. A três, porque o medicamento pretendido pela Autora não é o mesmo. Nesta demanda busca-se obter o medicamento Benlysta 600mg e no outro processo a parte pleiteia Benlysta 520mg.
Por esses fundamentos, forçosa a anulação da sentença para que o trâmite da ação originária seja restabelecido e a pretensão autoral seja examinada.
A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA 1. Conforme já consolidado nesta Corte, verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito.? (MS 21.734/DF).
2. A interpretação a contrario sensu do precedente, de boa lógica, é no sentido de que, inexistindo a tríplice identidade entre as ações, a mais nova pode prosseguir e ter seu mérito examinado.
3. No caso, por meio da ação ordinária proposta, buscava-se a nomeação utilizando como fundamento jurídico a contratação de servidores a título precário.
4. Já no writ sub examine, apresenta-se como causa de pedir a nova orientação da Corte de origem, a qual permitiria o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas, no prazo de validade primitivo do concurso público, independente da discussão quanto à preterição ou contratações temporárias.
5. Inexistindo identidade de causa de pedir, não se pode falar em litispendência.
6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no RMS 45.610/SC. Relator Ministro Gurgel de Faria. 1.a Turma. Julgado em 12/04/2021. Publicado em 28/04/2021). (sem destaque no original)
Este Tribunal, em casos semelhantes, decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA- LITISPENDÊNCIA- INOCORRÊNCIA –CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS- SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Não verificada a tríplice identidade entre a ação de constituição de servidão administrativa e o mandado de segurança, não há que se falar em litispendência. Sentença anulada para que os autos retornem à primeira instância para regular processamento. (STJ. TJMT. Apelação 00022894120188110082. Relator Mario Roberto Kono de Oliveira. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 13/08/2019. Publicado em 21/08/2019).
RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Para caracterização da litispendência é necessário identidade de partes, de pedido e de causa de pedir (art. 337, § 2o do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir (negativação e valor), inexiste litispendência. (TJMT. Recurso Inominado 80122325420168110004. Relator Valmir Alaercio dos Santos. Turma Recursal Única. Juglado em 16/11/2017. Publicado em 21/11/2017).
INTERDITO PROIBITÓRIO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava. Sendo necessária a realização de instrução probatória, os autos devem retornar a instância de origem para o seu regular processamento. (STJ. Apelação 146440/2017. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/06/2018. Publicado em 19/06/2018). (sem destaque no principal)
Com essas considerações, dou provimento ao recurso, anulo a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância originária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora